Tribunal: TJDFT
Processo: 0706744-78.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS PRESENTES. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EMPRESA INDIVIDUAL. INSUSCETÍVEL DE PARTILHA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de união estável, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC), de forma que, comunicam-se os bens os que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (art. 1658 do CC), excluindo-se os bens que cada um possuía ao casar, os que sobrevierem por doação na constância do casamento e os adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um deles em sub-rogação dos bens particulares e o instrumentos de profissão (art.1.659 do CC).
2. Tendo em vista que a legislação exclui os bens de uso pessoal e instrumentos da profissão da comunhão, não há que se falar em partilha da empresa individual ou dos bens utilizados na atividade do empresário. Isso porque não há distinção entre o patrimônio do empresário individual e o patrimônio da pessoa natural, que se confundem.
3. Encontrando-se o veículo em nome de terceiro, e, inexistindo nos autos documentos que demonstrem o direito à comunhão afirmado pela recorrente, não se legitima a partilha pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.